Tribunal: TCU
Processo: 042.149/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa para locação de veículos automotivos executivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela empresa Reche Galdeano & Cia Ltda. em que noticia a ocorrência de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços 36/2021, sob a responsabilidade do Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva, e que teve por objeto a contratação de empresa para locação de veículos automotivos executivos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com base no art. 46 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 271 do Regimento Interno/TCU, declarar a inidoneidade da empresa TW Transporte de Passageiros e Turismo Ltda. (CNPJ 32.667.963/0001-30), para participar de licitação no âmbito da Administração Pública Federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo prazo de 6 (seis) meses; 9.3. enviar cópia deste Acórdão à representante, à firma Tecway Serviços e Locação de Equipamentos Ltda. e ao Comando da 1a Brigada de Infantaria de Selva, para ciência; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.